Tribunal: TJDFT
Processo: 0733625-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733625-43.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE DE ANDRADE APELADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA, DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos ainda não foram encaminhados à d. Procuradoria de Justiça para manifestação nos termos do art. 179, II, c/c art. 279, caput, ambos do CPC. Por esse motivo, CONVERTO o julgamento em diligência, para evitar ulterior alegação de nulidade pela falta de concessão de oportunidade ao Ministério Público para se manifestar em processo de intervenção necessária (interesse de incapaz), nos termos do art. 279, caput e § 1o, do CPC. DETERMINO, de consequência, a remessa dos autos para pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, com fundamento no art. 1.019, III, c/c o art. 178, ambos do CPC. Intime-se. Oportunamente, faça-se nova conclusão para julgamento. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora